Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-36.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012523-36.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALNEI MOISES DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 655.391.411-72 (RECORRENTE), GABRIEL DAVID MARTINS SANTANA - CPF: 022.495.851-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1012523-36.2026.8.11.0001

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:

VALNEI MOISES DE OLIVEIRA CORREA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo doméstico, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00. O passageiro adquiriu passagens para o trecho Fortaleza/CE–Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, tendo o voo inicial sofrido atraso superior a quatro horas, ocasionando a perda da conexão e a chegada ao destino com atraso de 29 horas e 37 minutos, acompanhado de filho menor, sob alegação de assistência material inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 6 questões em discussão:

(i)

definir se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF;

(ii)

estabelecer se incide o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;

(iii)

determinar se a manutenção não programada da aeronave configura hipótese de exclusão da responsabilidade civil da transportadora;

(iv)

verificar se houve prestação adequada de assistência material ao passageiro;

(v)

aferir a configuração do dano moral indenizável; e

(vi)

examinar a adequação do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não incide, pois a controvérsia decorre de manutenção não programada da aeronave, hipótese de fortuito interno, e não de caso fortuito externo ou força maior.

4.

A relação entre passageiro e companhia aérea possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, cujas normas prevalecem nas hipóteses de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

5.

A manutenção não programada da aeronave integra o risco inerente à atividade da transportadora, caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

A companhia aérea não comprova causa legal de exclusão da responsabilidade, sendo insuficiente relatório unilateral de manutenção para afastar o defeito na prestação do serviço.

7.

O atraso superior a quatro horas no primeiro trecho, a perda inevitável da conexão e a chegada ao destino com 29 horas e 37 minutos de atraso evidenciam falha na prestação do serviço.

8.

A alegação de prestação de assistência material não é comprovada, pois a transportadora não demonstra as medidas efetivamente adotadas para atender o passageiro, sendo a mera reacomodação em outro voo insuficiente diante da extensão do atraso.

9.

O atraso expressivo, a longa espera em aeroporto acompanhada de criança de sete anos e a ausência de assistência adequada ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
.

10.

A indenização fixada em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo às funções compensatória e pedagógica sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo.

2.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às controvérsias decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo doméstico.

3.

A ausência de comprovação efetiva da assistência material impede o afastamento da responsabilidade da transportadora.

4.

Atraso superior a 29 horas, com perda de conexão e assistência inadequada, configura dano moral
in re ipsa
.

5.

Indenização fixada em conformidade com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e com os parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII, 170, V, e 178; CDC, arts. 1º, 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, caput, § 1º e § 3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25.04.2014; TJMT, N.U. 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024; TJMT, N.U. 1000810-64.2026.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 14.05.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 367446375, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389, do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Em
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

(i)

necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC, com fundamento no princípio da especialidade;

(ii)

suspensão obrigatória do feito em razão do Tema 1.417/STF;

(iii)

exclusão da responsabilidade por força maior, em razão de manutenção não programada da aeronave;

(iv)

prestação adequada de assistência material ao passageiro, nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016;

(v)

ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento; e

(vi)

subsidiariamente, redução do valor da indenização por violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu passagens aéreas junto à GOL para o trecho Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, com conexão em Brasília/DF, com partida prevista para as 17h20 e chegada ao destino às 22h35 do dia 15/01/2026.

Relatou que o voo inicial sofreu atraso superior a quatro horas, ocasionando a perda da conexão originalmente contratada. Afirmou ter sido submetido a longa espera no aeroporto, sem assistência adequada, estando
acompanhado de seu filho de 7 anos de idade
.

Sustentou que somente chegou a Cuiabá/MT às 04h12 do dia 17/01/2026, com
atraso superior a 29 horas
em relação ao horário contratado. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

Insurge-se a recorrente contra a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986), sob o argumento de que este constitui legislação especial. A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui inequívoca natureza consumerista. O autor enquadra-se no conceito de consumidor

do serviço de transporte aéreo (art. 2º do CDC), ao passo que a GOL figura como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC).

Configurada a relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, diploma de ordem pública e interesse social (art. 1º do CDC), cuja aplicação não é afastada pela existência de legislação especial.

Desse modo, também não procede a alegação de incidência preferencial do Código Brasileiro de Aeronáutica aos voos domésticos. Cuidando-se de controvérsia decorrente de defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalece o regime jurídico estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Rejeita-se, portanto, a tese recursal.

No mérito, os fatos relevantes mostram-se incontroversos. A própria contestação apresentada pela GOL reconhece a ocorrência de atraso no voo originalmente contratado e a necessidade de reacomodação do passageiro, circunstâncias que dispensam dilação probatória quanto à sua ocorrência.

O conjunto documental produzido pelo autor corrobora integralmente essa conclusão, evidenciando:

1)

bilhetes de passagem com partida prevista de Fortaleza/CE às 17h20 e chegada a Cuiabá/MT às 22h35 do dia 15/01/2026;

2)

relatório da ANAC referente ao voo nº 1801 (Fortaleza–Brasília), do qual consta decolagem às 21h25 e pouso às 23h58, caracterizando atraso superior a quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

3)

relatório da ANAC relativo ao voo nº 1716 (Brasília–Cuiabá), cuja decolagem ocorreu às 21h35, antes mesmo da chegada do voo anterior, tornando inevitável a perda da conexão;

4)

novos cartões de embarque, acompanhados do relatório da ANAC referente ao voo nº 9138, comprovando a chegada ao destino apenas às 04h12 do dia 17/01/2026; e

5)

declaração de cancelamento emitida pela própria companhia aérea, indicando "impedimentos operacionais" como causa da alteração da malha.

Esses documentos não foram objeto de impugnação específica pela recorrente e demonstram, de forma inequívoca, o atraso superior a quatro horas no primeiro trecho da viagem, a consequente perda inevitável da conexão, a chegada ao destino com
29 horas e 37 minutos de atraso
, bem como que a intercorrência decorreu de causa inerente à operação da própria transportadora.

Nos termos do art. 14,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço é objetiva, somente podendo ser afastada mediante comprovação de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do referido dispositivo.

A companhia aérea, em suas razões recursais, sustenta que o atraso decorreu de
manutenção não programada da aeronave
, circunstância que afastaria sua responsabilidade. A alegação, entretanto, não se sustenta.

Com efeito, problemas técnicos ou manutenção corretiva da aeronave inserem-se no risco inerente à atividade desenvolvida pela transportadora, configurando típico fortuito interno.

Trata-se de evento intrinsecamente relacionado à organização e à execução do serviço, incapaz de romper o nexo causal ou de afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Cumpre observar, ainda, que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer causa legal de exclusão da responsabilidade.

O relatório de manutenção mencionado nas razões recursais consiste em documento unilateral, produzido pela própria empresa, desprovido, por si só, de força probatória suficiente para elidir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, o atraso superior a quatro horas no voo inicial, a consequente perda da conexão e a chegada ao destino com
29 horas de atraso
evidenciam, de forma inequívoca, defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente sustenta ter prestado a assistência material prevista na Resolução ANAC nº 400/2016, afirmando haver observado as obrigações impostas à transportadora aérea. A alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a contestação limita-se a afirmar, de forma genérica, que a assistência foi disponibilizada, sem demonstrar concretamente quais medidas foram efetivamente adotadas, em que momento ocorreram, por quais meios foram prestadas ou de que forma atenderam às necessidades do passageiro e de seu filho, então com sete anos de idade.

Em sentido oposto, os elementos produzidos pelo autor evidenciam a existência de longa fila para atendimento no aeroporto, circunstância agravada pela presença da criança, sem que a recorrente tenha produzido prova apta a infirmar essa realidade.

Cumpre destacar, ainda, que a mera reacomodação em outro voo não basta para caracterizar o adequado cumprimento do dever de assistência. Embora constitua providência obrigatória, mostra-se insuficiente quando incapaz de mitigar os efeitos da falha na prestação do serviço ou de preservar a utilidade prática da viagem.

No caso concreto, o passageiro somente alcançou o destino
às 04h12
do dia
17/01/2026
, após sucessivas reacomodações e
29 horas de atraso
, circunstâncias que evidenciam a inadequação da assistência prestada, em vez de demonstrar sua suficiência.

Não comprovado o efetivo cumprimento das obrigações impostas pela Resolução ANAC nº 400/2016, deve ser rejeitada a tese recursal.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no atraso do voo originalmente contratado, com posterior realocação do passageiro em outro voo, com criança, o que resultou em atraso superior a 29 (vinte e nove) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE
. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00. A parte autora adquiriu passagem para o trecho Lisboa-Cuiabá, tendo o voo cancelado por manutenção não programada da aeronave, com realocação compulsória em voo apenas no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal incide sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (iii) determinar se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não incide na hipótese, pois a controvérsia não decorre de caso fortuito externo ou força maior, mas de manutenção da aeronave, situação caracterizada como fortuito interno.

4.
A
Convenção de Montreal
não regula indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, aplicando-se, nessa hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 210 e 1.240 da repercussão geral.

5. A
manutenção não programada da aeronave
integra o risco inerente à atividade econômica da transportadora e constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7.
O cancelamento do voo e a realocação apenas no dia seguinte, com atraso aproximado de 24 horas, ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável
.

8. O valor de R$ 7.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo por
manutenção não programada
de aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2.
Não se aplica a Convenção de Montreal aos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

3.
Atraso de aproximadamente 24 horas em razão de cancelamento de voo configura dano moral indenizável.

4. Indenização fixada em conformidade com proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.331/RJ, Tema 210 da repercussão geral; STF, Tema 1.240 da repercussão geral; STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024.

(TJMT - N.U 1000810-64.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026